Tribunal: TJDFT
Processo: 0030540-86.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0030540-86.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MAGALHAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANTONIO JOSÉ DE MAGALHÃES, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na função de curadora especial, contra decisão de Id 58907527 que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição do débito inscrito em uma das certidões de ativa (CDA 0100931758) e determinou sua exclusão da demanda executiva. Não houve condenação em honorários e determinação do prosseguimento processual. Em suas razões recursais (Id 58907528), alega o apelante que são cabíveis os honorários de sucumbência conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal em que foi superada a alegação de confusão entre a Defensoria e o ente público ao qual pertence. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença com a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios. Sem preparo em razão da isenção legal. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ou seu desprovimento (ID. 58907532). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em verdade, a decisão judicial de ID. 58907527 reconheceu a prescrição de parte do crédito perseguido em execução fiscal. Por não por fim ao litígio, o pronunciamento judicial que reconhece prescrição trata-se de uma decisão parcial de mérito, na forma dos art. 356 e 487 do Código de Processo Civil. Dessa forma, no presente recurso a parte autora apelante, em verdade, não pugna pela reforma de sentença, mas sim de decisão parcial de mérito. O recurso que desafiaria a decisão mencionada seria o agravo de instrumento, na expressa previsão do art. 356, § 5o, do CPC. Nota-se, portanto, que não houve oportuna interposição de agravo de instrumento na ação executiva visando modificar o decisum parcial de mérito. Confira-se, a propósito, precedente deste Tribunal sobre o tema que firma o entendimento de se tratar de erro grosseiro: “AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. ATO JUDICIAL QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS EXIGIDAS NA EXECUÇÃO E PROSSEGUE O FEITO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão judicial que foi objeto do recurso de apelação interposto pelo ora agravante decretou a prescrição de parte das parcelas contempladas na ação de execução, recebendo a inicial em relação ao período remanescente, o qual não fora acobertado pela prescrição. 2. De acordo com o art. 487, II, do CPC, é de mérito o provimento judicial que decide sobre prescrição ou decadência, devendo esse dispositivo ser aplicado em conjunto com o art. 356, parágrafo único, do mesmo diploma, tendo em vista que o ato judicial não pôs fim ao processo. 3. Em se tratando de decisão que proferiu julgamento parcial de mérito, o recurso cabível é agravo de instrumento. 4. Ademais, a ação prosseguiu em relação aos demais termos, a denotar o erro grosseiro cometido pelo patrono que, ainda, distribuiu o recurso de apelação diretamente no tribunal, como se fora peça autônoma, de competência originária. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1309418, 07139429120208070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 356, § 5o, CPC. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso cabível contra a decisão que julga parcialmente o mérito é o agravo de instrumento, consoante previsão expressa do art. 356, § 5o, CPC. Constitui erro grosseiro impugnar decisão interlocutória por meio de apelação, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça. 2. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1772104, 07081493220208070014, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE PROMOVE O JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 356, § 5o, do CPC. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. Se as partes celebram acordo em audiência quanto a uma parcela do pedido e se o juiz homologa essa transação, nos termos do art. 487, inciso III, letra b, do CPC, prosseguindo o feito quanto aos demais pedidos, materializa-se hipótese de julgamento antecipado parcial de mérito, daí porque o recurso cabível contra esse pronunciamento judicial é o agravo de instrumento, na exata dicção do art. 356, § 5o, do CPC. 2. Incabível, pois, o recurso de apelação interposto, sendo correta a decisão que dele não conheceu. 3. Inaplicável, ademais, o princípio da fungibilidade recursal, vez que a interposição do apelo contraria a letra expressa da lei processual, cabendo destacar que o dispositivo legal acima referido dispõe, textualmente, que "a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento". 4. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1198630, 07006532020188070014, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente apelo. Sem majoração de honorários, eis que não arbitrados na origem. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora